Tribunal: STF
Processo: HC 80238
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2000-12-13
Data de publicação: 2000-12-13

Ementa:
E M E N T A: EXTRADIÇÃO - DEFERIMENTO, EM PARTE, DO PEDIDO
EXTRADICIONAL PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL - "HABEAS CORPUS"
IMPETRADO CONTRA O PRESIDENTE DA REPÚBLICA - "WRIT" CONSTITUCIONAL,
QUE, NA REALIDADE, IMPUGNA OS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
PROFERIDA PELO STF - INADMISSIBILIDADE - AÇÃO DE "HABEAS CORPUS" NÃO
CONHECIDA.
- A ação de habeas corpus revela-se insuscetível de
conhecimento, mesmo quando ajuizada, exclusivamente, em face do
Presidente da República, se, na realidade, houver sido promovida com
o objetivo de questionar os próprios fundamentos em que se apoiou a
decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, em sede
extradicional. Precedentes.